Tribunal: TJMT
Processo: 1006327-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA IRREGULARIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM PREVENTIVA – SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS – PRISÃO SOB OUTRO TÍTULO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 3. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DARENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Eventuais ilegalidades da prisão em flagrante ficam superadas com sua conversão em preventiva, dado que, por esta, o paciente fica custodiado sob outros motivos, sendo irrelevante então a situação anterior, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da participação do paciente na empreitada criminosa deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
3. A prisão cautelar do paciente se revela necessária para a garantia da ordem pública, em razão da sua reiteração delitiva, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006327-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEITON FELIPE BORGES DE FARIA - CPF: 049.062.231-33 (ADVOGADO), JOAO RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 043.639.721-81 (PACIENTE), ALEX MACEDO DO PRADO - CPF: 007.685.061-74 (ADVOGADO), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ALEX MACEDO DO PRADO - CPF: 007.685.061-74 (IMPETRANTE), CLEITON FELIPE BORGES DE FARIA - CPF: 049.062.231-33 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 027.467.021-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
ALEGADA IRREGULARIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
DO PACIENTE
– AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
– CONVERSÃO EM PREVENTIVA – SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS – PRISÃO SOB OUTRO TÍTULO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
2.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
3.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DARENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
4
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
5
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Eventuais ilegalidades da prisão em flagrante ficam superadas com
sua
conversão em preventiva, dado que, por esta, o paciente fica custodiado sob outros motivos, sendo irrelevante então a situação
anterior
, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2
.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da participação do paciente na empreitada criminosa deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

3.
A prisão cautelar do paciente se revela necessária para a garantia da ordem pública, em razão da sua reiteração delitiva, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

5
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

6
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
s
advogado
s

Alex Macedo d
o Prado
e
Cleiton Borges
d
e Faria
, em benefício de
João Rafael d
a Silva Leite
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca Várzea Grande
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de março de 2023, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, tal como se infere do auto de prisão em flagrante registrado sob o n. 1009907-90.2023.8.11.0002.

Registra
m
o
s
impetrante
s

que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar
a prisão preventiva do paciente
;
destacando, ademais, que não há justa causa para a manutenção da
sua
prisão, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta
m
que “
a vendedora ameaçou de morte o paciente para que ele assumisse como vendedor das drogas, nesse instante o paciente assumiu toda a delitiva do crime, mas conforme consta nos autos do processo e no boletim de ocorrência, os entorpecentes foram encontrados junto com a suspeita ANA PAULA DA SILVA e não com o paciente
”
.

Asseveram que os policiais militares não
detinham
mandado de busca e apreensão, mas, mesmo assim, se dirigiram até a residência do paciente e
depois das buscas que fi
z
eram
não encontra
r
am
provas da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas.

Esclarece
m
que deve prevalecer a garantia constitucional da presunção de inocência, prevista no art. 5o LVII, da Constituição Federal, uma vez que
se trata de indivíduo identificado, com residência fixa, não havendo quaisquer indícios de que o paciente poderá atrapalhar as investigações.

Aduzem que “
não foram demonstrados perante a decisão da audiência de
custodia
,

quais os riscos na eminência do réu responder em liberdade visto que,
a materialidade do suposto crime foram
devidamente identificada pela polícia, não existe impedimento nenhum em nosso paciente responder
o
processo em tramitação em liberdade
”.

A
firmam
que
o paciente
ostenta predicados pessoais favoráveis,
tem residência fixa e
ocupação lítica
com carteira de trabalho assinada
, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eram
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 163168665. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 164034724, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 165828663, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, impõe-se registrar que
a tese de que
a
prisão em flagrante do paciente padece de
supostas irregularidades
, pois
“
a polícia naquela ocorrência não se encontrava com mandado de busca e apreensão”
;
bem como que
“não foram encontrados nenhuma materialidade para a configuração do crime de tráfico de drogas”
, não merece prosperar, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, já deixou assentado que

“
a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar...
”

(
Habeas Corpus
n. 155908/RS – Rio Grande do Sul, relatado pela Ministra
Rosa Weber
, publicação:03.05.2018)
.

Por sua vez, na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, consignou no item 11, da Edição 120, na Jurisprudência em Teses, que

“com
a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar
”.

Sendo assim, diante do pacífico entendimento que os
t
ribunais
s
uperiores têm em relação a matéria, não há dúvida que a discussão sobre a nulidade da prisão em flagrante fica, de fato, superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar a custódia cautelar, tal como aconteceu no caso em debate.

A propósito, em relação ao assunto,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n.27, consolidou o seu entendimento
nos seguintes termos
:
“
As eventuais irregularidades no auto deprisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.
”

Do mesmo modo, conquanto os impetrantes tenham afirmando que o paciente é somente usuário de drogas,
s
abe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento da aludida conduta criminosa não pode ser objeto de análise nesta oportunidade,
porque a
pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A
liás
,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática
desta forma
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Destarte,
o envolvimento ou não do paciente no delito imputado à sua pessoa é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, pois, para justificar sua prisão cautelar, que haja materialidade e indícios de autoria, que, aliás, estão demonstrados nestes autos.

De outro viés, quanto à alegação de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, no caso sob apreciação, não estão configurados os requisitos autorizadores
a prolação do referido édito judicial
elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses
, igualmente,
não merecem acolhimento, uma vez que o juízo de primeiro grau entendeu que a prisão cautelar do favorecido era necessária para
garantir a ordem pública
e para a
ssegurar a aplicação da lei penal justificando que ele é criminoso contumaz,
porque
responde a
outras
três ações penais (
n.
0029521-51.2018.8.11.0042, 1009120- 32.2021.8.11.0002 e 0001831-94.2019.8.11.0112
).

Com efeito, vejam-se estes trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“
Trata-se de auto de prisão em flagrante de JOÃO RAFAEL DA SILVA LEITE e ANA PAULA DA SILVA, autuados pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência (ID 112811562) e Notas de Culpa (
IDs
112811577 e 112811573). No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir. Nos termos do Provimento n° 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Resolução no 213 do CNJ, os autuados foram entrevistados, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Em primeiro lugar, presentes os requisitos formais e materiais, previstos nos artigos 302 e seguintes do CPP e 33 da Lei no 11.343/2006, homologo o auto de prisão em flagrante, diante da presença de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, o que se extrai dos documentos acostados aos autos, notadamente do Boletim de Ocorrência (ID 112811562), Auto de Apreensão (ID 112811563) e laudo pericial preliminar (ID 112811582).

Em segundo lugar, converto a prisão em flagrante em preventiva
, na forma do artigo 310, inciso II, do CPP (com a nova redação dada pela Lei no 12.403/2011).
Isso porque se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, dada a natureza, circunstâncias e gravidade do crime, bem como as condições pessoais desfavoráveis dos flagrados, portadores de inúmeros antecedentes criminais e reincidentes em crime doloso, conforme extratos em anexo
, sendo certo que a própria flagrada Ana Paula afirmou que “cortou” a tornozeleira eletrônica que utilizava, o que demonstra a ineficácia da imposição da medida cautelar diversa da prisão imposta em outro feito. Outrossim, a pena privativa de liberdade da infração em tese praticada é superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP (com a nova redação dada pela Lei no 12.403/2011). Além disso, estão presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, verifica-se a existência do fumus boni iuris, caracterizado notadamente pelas declarações dos policiais militares (
IDs
112811565 e 112811567), que afirmaram na Delegacia “QUE O DEPOENTE RELATA QUE A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES RECEBERAM DENUNCIA ANONIMA DE QUE PELAS IMEDIAÇOES DA PRAÇA DA ALEGRIA HAVIA UM GRUPO DE PESSOAS, SENDO QUE UM DELES ERA UM SUSPEITO TRAJANDO BERMUDA ESTAMAPDA E JALECO DE COR CINZA DE OFICINA MECANICA; QUE ESTES REALIZAVAM USO E VENDA DE ENTORPECENTES NAQUELA PRAÇA CAUSANDO TRANSTORNOS AOS DEMAIS MORADORES; QUE OS POLICIAIS AO APROXIMAREM DO LOCAL VISUALIZARAM O REFERIDO GRUPO, ONDE FOI IDENTIFICADO O SUSPEITO DE MESMAS VESTES E PORTE FISICO CHAMADO JOAO; QUE NESTE MOMENTO O SUSPEITO PASSAVA ENTORPECENTE PARA A BRUNA; QUE MAIS A FRENTE ESTAVA A CONVIVENTE DO JOAO, IDENTIFICADA SRA YANKA; QUE FOI FEITA A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL,SENDO LOCALIZADO 09 PORÇÕES DE ENTORPECENTES EM POSSE DA SUSPEITA BRUNA DA SILVA; QUE EM DETERMINADO MOMENTO A BRUNA ENTROU EM CONTRADIÇÃO QUANTO A SEU NOME; QUE ELE LOGO DEPOIS ADMITIU TER SE IDENTIFICADO COM NOME DE OUTRA PESSOA E QUE O SEU NOME REAL SERIA ANA PAULA; QUE FOI FEITA A CHECAGEM VIA CIOSP E CNJ, O QUAL CONSTOU MANDADO DE PRISÃO No 0002275-93.2016.8.11.0028.01.0001-07 EM SEU DESFAVOR. DURANTE O ATENDIMENTO DA OCORRENCIA A ANA PAULA RELATOU QUE O JOÃO LHE ENTREGOU A DROGA E QUE NA CASA DELE HAVIAM MAIS ENTORPECENTES PARA SER REVENDIDOS NAQUELA REGIÃO; QUE FOI FEITO O DESLOCAMENTO ATE O ENDEREÇO INDICADO, A EQUIPE LOGROU EXITO EM LOCALIZAR A TESOURA, 01 PRATO COM RESQUICIOS DE ENTORPECENTES E A PEDRA DE ENTORPECENTE EM CIMA DO PRATO; QUE FOI SOLICITADO APOIO DA EQUIPE GAP-03 PARA DEMAIS DILIGENCIAS E VERIFICAÇÕES NA RESIDENCIA DO NAMORADO DA ANA PAULA, O QUAL ELA RELATOU TER MAIS DROGAS NO LOCAL E NA RESIDENCIA DA YANKA, POREM NA CASA DA YANKA FOI LOCALIZADO A BALANÇA DE PRECISÃO QUE PERTENCE AO SUSPEITO JOAO; QUE NA CASA DO NAMORADO DA ANA PAULA NÃO FORAM ENCONTRADOS MAIS MATERIAIS ILICITOS (...)” grifos nossos, o que certamente caracterizam indícios de que os flagrados tenham envolvimento com o crime descrito no artigo 33 Lei no 11.343/2006.

Ademais, pelo auto de apreensão e laudo pericial da substância entorpecente (
IDs
112811563 e 112811582), aliados à quantidade e qualidade dos entorpecentes apreendidos, realmente há robustos indícios de que os flagrados tenham envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes, o que obviamente só se vai poder concluir após o devido processo legal, ocasião em que as matérias defensivas que se referem ao próprio mérito de futura e eventual ação penal serão objeto de análise e da produção das provas pertinentes, mostrando-se prematura sua análise neste limiar processual, com cognição não exauriente sobre os fatos, sem as garantias inerentes ao contraditório e a ampla defesa, lembrando apenas da fé pública de que se revestem os depoimentos prestados por policiais, além de encontrarem suporte nos demais elementos dos autos anteriormente mencionados.

Além disso, não se pode olvidar que, para o crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, a princípio é vedada a concessão de liberdade provisória,
ex
vi do artigo 44 da lei de drogas, embora tal rigorismo legal tenha sido abrandado pelo STF em 10/05/2012, no julgamento do HC no 104.339/SP.

Por outro lado,
cumpre consignar que o periculum in mora também se verifica em face da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, evitando eventual fuga dos flagrados do distrito da culpa, bem como pela conveniência da custódia para a regular investigação e instrução criminal, que pode ser obstruída com a liberdade, além de que a prisão trará à sociedade a tranquilidade que deve prevalecer, evitando, portanto, novos abalos à ordem pública que o tráfico e os males (como o vício dos jovens, destruição das famílias) e crimes a ele correlatos (furtos, roubos, ameaças, homicídios, latrocínios
etc
) proporcionam, num verdadeiro câncer social.
Assim, a decretação da prisão preventiva dos autuados, portadores de diversos antecedentes criminais e reincidentes em crime doloso, flagrados com considerável quantidade de drogas, mostra-se, no caso vertente, como medida necessária para assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, lembrando que, segundo o Enunciado Criminal no 3 do TJ/MT, firmado no incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015, eventual “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”.

Dessa forma, fundamentado no fato de haver indícios suficientes de autoria e provada a materialidade, bem como presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, deve ser decretada a prisão dos flagrados, nos moldes dos artigos 310, inciso II, do Código de Processo Penal (com a redação dada pela Lei no 12.403/2011), objetivando tal medida a garantia da ordem pública e mesmo a conveniência da futura instrução criminal, bem como a aplicação de eventual pena, caso sobrevenha condenação em eventual e futuro processo penal. Destaque-se que a jurisprudência mais autorizada, mesmo no caso de indiciado com requisitos pessoais favoráveis (o que não é o caso dos autos, em que os flagrados ostentam antecedentes criminais e são reincidentes em crimes dolosos [...].

Por fim, cumpre consignar que, nos termos da Súmula no 09 do STJ, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Diante de todo o exposto e sem prejuízo de ulterior decisão em sentido contrário pelo Juízo competente, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos flagrados JOÃO RAFAEL DA SILVA LEITE e ANA PAULA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, para resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência à instrução criminal
”
[...].

(Trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva vista no ID 112818963 dos autos
do processo
n. 1009907-90.2023.8.11.0002)
Destacamos

Diante do exposto,
não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública
e

para assegurar a aplicação da lei penal
, na medida em que, sua contumácia delitiva ficou comprovada
.

E
, no que diz respeito à
manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva
,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Além
do mais
, não se pode olvidar que
,
sobre

a
temática
,

este Tribunal de Justiça
continua com o mesmo entendimento, consoante pode ser visto no acórdão a seguir ementado
:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – DESCABIMENTO – 3. NEGATIVA DE AUTORIA – ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRÉ CONSTITUÍDAS – VIA ELEITA INADEQUADA – TESE NÃO CONHECIDA – 4. HC EM PARTE CONHECIDO E NO REMANESCENTE DENEGADO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Inexiste violação ao art. 312 do CPP se no decisum atacado via writ, houver demonstração da contumácia delitiva do paciente, evidenciada por dados da sua vida pregressa em que se noticia ser ele reincidente, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

2.
Evidenciada a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pela contumácia delitiva do paciente, fica clara a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, eis, que insuficientes para a salvaguarda do pressuposto cautelar, pois, a mais gravosa dessas medidas (monitoração eletrônica) não serviria para impedir que o paciente cometesse novo crime
;

3. O Habeas Corpus é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, razão por que, o eventual debate sobre a inocência do paciente e a alegação de que a droga apreendida com ele era para consumo pessoal, por não estar alicerçado em provas pré-constituídas, deve ser realizado no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1003972-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 25/04/2023).

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
e para assegurar a aplicação da lei penal
, diante da sua reiteração delitiva.

De mais a mais,
deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.” Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância, essa, que revela a sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as condições pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

João Rafael d
a Silva Leite
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023